Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. ARRESTO. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO CONCESSÃO.
1. Revela-se inviável o conhecimento de pedidos que atinjam a esfera jurídica de terceiros que não integram a lide.
2. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Afigura-se incabível o deferimento da medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, bem como por ser necessária uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo mediante a devida instrução probatória para definição de eventual responsabilidade do réu agravado pelos danos apontados pelo autor agravante.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.